Tribunal: TJDFT
Processo: 0722655-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Apelação criminal. Arts. 241-B e 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Concurso material de crimes. Condutas autônomas. Continuidade delitiva afastada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 241-B e 241-C do ECA. A acusação pede a aplicação do concurso material entre os delitos, porque autônomos e de espécies distintas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso é tempestivo; e, (ii) incide o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. No Processo Judicial Eletrônico, regido pela Lei 11.419/2006, a contagem do prazo recursal inicia-se somente após realizada a consulta eletrônica. No caso concreto, a consulta eletrônica e aposição dos declaratórias foram realizadas em 21/3/2025, portanto tempestiva a apelação.

4. Não se admite a continuidade delitiva em relação aos crimes do 241-B e do 241-C, ambos da Lei 8.069/90, porque, além de não pertencerem à mesma espécie, as execuções dos delitos foram distintas, devendo prevalecer o concurso material, no qual somam-se as penas, conforme art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.